Tribunal: STF
Processo: HC 223596
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-22
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Art. 13, VIII, do RISTF. Decreto de expulsão. Requisitos de expulsabilidade. Art. 55, II, b, da Lei 13.445/2017. Pedido de liminar. Inexistência, primo ictu oculi, de teratologia, ilegalidade manifesta ou de frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Ausência dos pressupostos autorizadores. Indeferimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marco Antonio de Souza em favor de Marilyn Quipao Gonzales, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o HC 556.592/DF.



    Consta dos autos que a paciente cumpriu pena imposta de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico internacional de drogas (art. 33, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006).



    Em razão da prática do crime acima descrito, a paciente foi submetida a processo administrativo, que culminou na decretação de sua expulsão, por meio da Portaria 245/2012, expedida pelo Ministério da Justiça em 06.02.2012. 



    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. 



    No presente writ, o Impetrante defende a impossibilidade da expulsão decretada, nos termos do art. 55, II, b, da Lei 13.445/2017, porquanto a paciente mantém união estável com brasileiro (homologada por sentença judicial em 18.3.2014). Aduz que desde então convive com o brasileiro Antonio de forma ininterrupta. Destaca que a paciente já possuiu situação regular no Brasil e possuiu Carteira Nacional de Registro Imigratório válido até o ano de 2028. Assevera que foi convocada a comparecer à Policia Federal no dia 28.12.2022 em São Paulo para que seja efetivada a medida de expulsão. Alega ocorrência de prescrição, pois a expulsão foi decretada em no ano de 2012, e não houve nenhuma intimação para o cumprimento da medida, mesmo a paciente morando no mesmo endereço, e agora, depois de 10 anos a paciente recebeu uma intimação para dar início a medida expulsória. Requer, em medida liminar, seja suspensa a efetivação da medida de expulsão agendada para o dia 28.12.2022. No mérito, pugna seja reconhecida a causa excludente de expulsabilidade ou a prescrição da portaria de expulsão. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. ESTRANGEIRA. EXPULSÃO. EXCLUDENTE DE EXPULSABILIDADE. ART. 55, II, B, DA LEI N. 13.445/2017. COMPANHEIRO RESIDENTE NO BRASIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 



    I – A soberania, fundamento da República Federativa do Brasil, consoante o art. 1º, I, da Carta Magna, é prerrogativa que abrange o poder do Estado de decidir acerca da entrada e da permanência de estrangeiros no território nacional, respeitadas as garantias previstas na Constituição da República, em tratados e convenções internacionais, e na legislação infraconstitucional. 



    II – A Lei Maior garante à família especial proteção do Estado, e concede direitos fundamentais, como a vida, a saúde, a alimentação, e a convivência familiar e comunitária, à criança, ao adolescente e ao jovem. 



    III – A Lei n. 13.445/2017 dispôs sobre as excludentes de expulsabilidade buscando conciliar a soberania estatal com a devida proteção humanitária. 



    IV – In casu, o Impetrante sustenta a configuração da hipótese constante do art. 55, II, b, da Lei n. 13.445/2017. Entretanto, não foram juntados documentos hábeis à comprovação da eficácia da união estável, ou seja, da vida em comum no domicílio conjugal e da mútua assistência, nos termos do art. 1.566, II e III, do Código Civil, sendo insuficiente a mera apresentação de certidão. Outrossim, foi colacionado relatório da Polícia Federal corroborando a ausência de vida em comum no domicílio conjugal após realização de diligência in loco. 



    V – O habeas corpus é uma ação constitucional de rito célere e cognição sumária destinada a evitar ameaça, atual ou iminente, decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, à liberdade de locomoção. 



    VI – Esta Corte possui orientação consolidada segundo a qual, em razão da peculiar natureza processual do writ, é vedada a realização de dilação probatória, cabendo ao impetrante o ônus de demonstrar a coação ilegal mediante prova pré-constituída. 



    VII – Agravo Interno improvido.”



    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator teve o condão de caracterizar patente constrangimento ilegal.



    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.



    Ademais, o impetrante não trouxe qualquer situação excepcional capaz de alterar liminarmente o quanto decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, quanto à ausência de documentos hábeis à comprovação da eficácia da união estável, ou seja, da vida em comum no domicílio conjugal e da mútua assistência, nos termos do art. 1.566, II e III, do Código Civil, sendo insuficiente a mera apresentação de certidão, condição analisada satisfatoriamente pelo Órgão a quo.



    Portanto, em juízo perfunctório, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata suspensão do ato expulsório designado, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte.  



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal.



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministro Luís Roberto Barroso, a quem distribuído o feito (evento 16). 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente